Tribunal: TJSP
Processo: 1026070-42.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Promessa de Compra e Venda. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Responsabilidade para pagamento do IPTU a partir da assinatura do contrato. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Obrigação que surge para após a imissão definitiva na posse do terreno.

Ementa:
Promessa de Compra e Venda. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Responsabilidade para pagamento do IPTU a partir da assinatura do contrato. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Obrigação que surge para após a imissão definitiva na posse do terreno. Abusividade da cláusula que transfere a obrigação do pagamento ao promitente comprador. IPTU incidente sobre o imóvel somente pode ser transferido para o âmbito de responsabilidade dos promitentes compradores após a respectiva imissão na posse, o que não havia se operado quando da cobrança do tributo. Precedentes. eventuais valores pagos indevidamente pela autora devem ser à ela restituídos pela ré, sob pena de enriquecimento sem causa dos vendedores. Sentença reformada. Recurso provido.